Tribunal: TJSP
Processo: 1009064-40.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - LOTEAMENTO - RESCISÃO - CULPA IRROGADA À COMPRADORA - RETENÇÃO DO SINAL - IMPOSSIBILIDADE – ARRAS CONFIRMATÓRIAS – VALOR COM INTEGRAR O PERCENTUAL A SER DEVOLVIDO - TAXA DE FRUIÇÃO NÃO RECONHECIDA – OCUPAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA – SENTENÇA CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO.